Tribunal: CARF
Processo: 13116.001252/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001252/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.432 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARA LUCI DEZZEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001252/2010-81
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001252/2010-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 91/97):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 48/54, em 28/06/2010, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 2.868,00
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.151,00
Juros de Mora – calculados até 30/06/2010
948,16
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
141,46
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
28,29
Juros de Mora – calculados até 30/06/2010
46,76
Total do crédito tributário apurado
6.183,67
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foi(ram) verificada(s) a(s)
seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 15.000,00.
Motivo da glosa: Não atendimento ao solicitado na segunda intimação. Além dos
recibos, é necessário comprovar o efetivo pagamento e o tratamento realizado;
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício –
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Fonte Pagadora: Santander - Serviços Técnicos, Administrativos. Valor: R$
745,75, IRRF: R$ 0,00. Rendimento Recebido R$ 4.571,49. Rendimento Declarado R$
3.825,74;
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pela contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário
2006. Fonte Pagadora: Santander - Serviços Técnicos, Administrativos. Valor: R$
200,00. Motivo da glosa: da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Receita Federal, contatou-se
a divergência.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 48/54 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 08/07/2010 (fls. 56), apresentou defesa (fls. 02/14)
tempestiva em 06/08/2010, acompanhada dos documentos (fls. 16/43), alegando em
breve síntese que:
- os pagamentos das despesas médicas foram efetuados em espécie, mas apresenta
fichas de tratamento, laudos e declarações públicas das profissionais que prestaram os
serviços;
- o valor do rendimento apresentado pela contribuinte, de R$ 3.825,74 foi declarado
conforme informação do Banespa S/A Servs Tecns e Corretagem de Seguros, CNPJ
52312907/0001-90, não podendo ser culpada pelo erro da fonte pagadora;
- com relação a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$
200,00 afirma que deu-se por falta de experiência no preenchimento de sua Declaração
e não por má-fé, dolo ou frade e não se opõe a referida exclusão do lançamento.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001252/2010-81

É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Se o contribuinte possuir comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção,
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, indevida a omissão.
Cientificada da decisão, em 23/05/2013 (fls. 102), a contribuinte, em 19/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 103/110 e 140/147), insurgindo-se contra a glosa das despesas
médicas declaradas, alegando, em breve síntese, que as mesmas encontram-se devidamente
comprovadas, cuja documentação acostada está em conformidade com a legislação de regência e
os pagamentos foram realizados em espécie, constituindo-se assim em documentação hábil para
comprovar os tratamentos e os dispêndios realizados. Cita jurisprudência do CARF neste
sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 111/136 e 148/173.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram trazidas alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001252/2010-81

O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Rosana Maria
Leite Santos (R$ 5.000,00), Amanda Braga Tibúrcio (R$ 5.000,00) e Polyana Moreira da Silva
(R$ 5.000,00), por falta da comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001252/2010-81

Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Rosana
Maria Leite Santos, Amanda Braga Tibúrcio e Polyana Moreira da Silva (fls. 162/164, 166 e
173), aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 157/161, 165 e 167/168), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fonoaudiológico e odontológicos
submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados do decorrer do ano de
2006, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente as glosas operadas e o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
afastar o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Rosana Maria Leite Santos,
Amanda Braga Tibúrcio e Polyana Moreira da Silva (fls. 162/164, 166 e 173), aliado aos recibos
por elas anteriormente fornecidos (fls. 157/161, 165 e 167/168), além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos fonoaudiológico e odontológicos submetidos pela
Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados do decorrer do ano de 2006, restando,
ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001252/2010-81

conjunto probatório produzido, torno insubsistente as glosas operadas e o crédito tributário em
litígio.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 50), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001252/2010-81

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 181
DF CARF MF
Original